Tribunal: TJBA
Processo: 8040992-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040992-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAIRA DE ANDRADE PINTO

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO, RODRIGO ARAÚJO LACERDA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO

AGRAVADA: Aracy Viana registrado(a) civilmente como ARACY VIANA PINTO

Advogado(s)
:
GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA, FLÁVIO BARBOSA QUINAUD PEDRON

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE EXIBIÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.

DECISÃO NO 1º GRAU INDEFERINDO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA AUTORA DA AÇÃO E ORDENANDO A REALIZAÇÃO DE PERICIA. PRELIMINAR. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE E NÃO SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA. INSTRUMENTAL. CABIMENTO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À ILEGITIMAÇÃO AUTORAL. PARTE AUTORA FILHA DO FALECIDO CUJO VALIDADE DE ASSINATURA DE CONTRATO DE VENDA DE IMÓVEL É OBJETO DA PERÍCIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE. CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO QUE NÃO RETIRA A LEGITIMAÇÃO POIS TAMBÉM PODE SER DISCUTIDA NA AÇÃO FUTURA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8040992-12.2024.8.05.0000,
no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.